Tribunal: TJDFT
Processo: 0742983-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO MANTIDO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. CPC, ART. 916. NÃO INCIDÊNCIA DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. ACRÉSCIMO DEVIDO.
I. Deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a realidade probatória dos autos não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiada, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Sendo o executado beneficiário da gratuidade de justiça, no parcelamento do débito previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil não incidem custas e honorários advocatícios.
III. Em se tratando de taxas condominiais com data certa de pagamento, é de rigor a incidência de juros moratórios, presente o disposto nos artigos 394, 395, 405 e 407 do Código Civil e no artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.